Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-81.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019242-81.2019.8.11.0000
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
PACIENTE: WILHIAR FERRAZ DA SILVA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Wilhiar Ferraz da Silva, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos n.o 689-73.2019.811.0106, Código: 82194, que o estaria submetendo a coação ilegal decorrente da fundamentação inidônea do decreto preventivo (Id. 28611467).
Sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/12/2019, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado) e artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), tendo sido a prisão convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foi devidamente fundamentada, não estando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, violando o art. 5o LVII da CF e art. 283 do CPP, como também, não se mostra necessária e adequada no caso concreto, visto que a privação de liberdade é ultima ratio.
Inicialmente, alega a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, argumentando, para tanto, que a intenção era se proteger “do perigo eminente de ter sua vida ceifada já que a vítima agia como se estivesse pegando uma arma dentro de seu veículo e, na dúvida, atirou para dispersa-lo de sua porta, pois a mesma estava bêbada rondando sua casa e seu comércio fazendo ameaças”.
Assevera que a prisão preventiva encontra-se eivada de ilegalidade ante a não realização de audiência de custódia por inviabilidade de estar o magistrado presente na Comarca naquele dia.
Afirma que não existem nos autos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, “uma vez que não há de se falar em risco ao resultado útil do processo, bem como prejuízos na garantia da ordem pública e sequer desfalques na aplicação da lei penal”.
Informa que o paciente não oferece risco ao resultado útil do processo, já que em momento algum ofereceu resistência em sua prisão, muito menos se livrou da arma do crime – tendo preservada a mesma com sua numeração intacta-, e ainda, confessou ter sido o autor dos disparos.
Por fim, destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que apresenta todas as condições favoráveis, isto é, primário e de bons antecedentes, possui endereço fixo há mais de 03 (três) anos, tem com ocupação lícita, sendo proprietário de um comércio na Comarca dos fatos, além de ser arrimo de família.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com a concessão de liberdade e imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 28888987). Informações prestadas pela autoridade coatora. (Id. n.o 29924980).
O parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana (Id. 34722957), Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por inexistir fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.
É o relatório. Decido.
Considerando que a Portaria-conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial até o dia 20/04/2020, de modo que as sessões de julgamento foram suspensas, conforme certidão (Id. 37601973), entendo que, no caso do paciente, deve ter sua prisão reanalisada, visto que até a próxima sessão de julgamento da Terceira Câmara Criminal decorrerá prazo muito longo de espera, mormente porque, conforme destacado pelo impetrante em petição de Id. 38754459, há nos autos parecer favorável da Procuradoria de Justiça à concessão da ordem.
É consabido que no atual sistema jurídico brasileiro, a prisão cautelar, é medida extrema de caráter excepcionalíssimo, em razão dos princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito, reservada às hipóteses em que se fizer necessária para “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” (CPP, art. 312).
Para restringir o direito de liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sob pena de se admitir, por via oblíqua, o cumprimento antecipado da pena, o magistrado, necessariamente, deverá apontar dentre os elementos constantes nos autos aqueles que fundamentam a segregação. Por conseguinte, os contornos dessa segregação provisória deverão ficar adstrito à utilidade e à necessidade processuais.
In casu, no que concerne ao periculum libertatis, os fundamentos utilizados pela autoridade apontada como coatora não são suficientes para sua comprovação, tendo em vista que a “gravidade do delito”, por si só, não justifica a prisão preventiva, que deve obedecer estritamente aos requisitos e fundamentos estabelecidos no dispositivo legal, não tendo o magistrado declinado elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da medida cautelar, de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que o agente, se em liberdade, poderá foragir do distrito da culpa e assim colocar em risco a ordem pública ou interferir na instrução probatória.
Portanto, sobreleva-se destacar que a mera gravidade abstrata da conduta imputada ao paciente não é motivo suficiente para a mantença de sua prisão acautelatória, e o modus operandi da conduta a ela tributada não se reveste de excepcionalidade capaz de insuflar periculosidade social como elemento apto a ensejar a constrição pessoal acima mencionada.
Desse modo, considerando a inexistência de quaisquer informes ligando a noção de periculosidade - para a sociedade ou para o âmbito da persecução penal - assentada como vetores de individualização da prisão preventiva, os genéricos argumentos lançados pela autoridade judiciária a quo são inidôneos a capitaneá-la, devendo, pois, ser sanado evidente constrangimento ilegal.
Assim, os fundamentos utilizados pela autoridade impetrada, no que tange à manutenção da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, são inidôneos e insuficientes para justificar a prisão preventiva do paciente.
Impende ressaltar, que o paciente comprovou residência fixa (Id. 28611470), na comarca dos fatos há mais de 03 (três) anos, é arrimo de família, é empresário, proprietário de um comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância em produtos alimentícios (Mercado “Goiabinha”) em atividade desde o ano de 2007, não possui antecedentes criminais, não havendo que se falar em evasão do distrito da culpa, demonstrando amplas condições para que solto melhor possa exercer seu direito de defesa.
E, na hipótese, ao menos das informações anexada pela autoridade de origem, não se vislumbra uma periculosidade diferenciada ou exacerbada, por parte do ora paciente, que pudesse justificar a manutenção da prisão.
Assim, inexistindo comprovação nos autos acerca da periculosidade do paciente ou da possibilidade de se evadir do distrito da culpa, sendo possuidor de predicados pessoais e não ostentando outros apontamentos criminais, indicando não ser afeto a atividades ilícitas, não vislumbro a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. 1. DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS ECONÔMICOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 315, § 1o, C/C ART. 350, AMBOS DO CPP. 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO E QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÕES CRIMINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitima a concessão da liberdade provisória sem fiança (CPP, art. 315, § 1o e art. 350).2. Primariedade e a notícia de que o paciente não ostenta condenações criminais, somadas ao não preenchimento dos requisitos do art. 313, do CPP, autorizam a restituição do status libertatis”. (TJMT, HC 1003998-83.2017.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).
Desse modo, constatado, in casu, que a decisão recorrida não demonstrou de modo efetivo a necessidade de segregação do paciente, ou seja, não ficou evidenciada a observância dos requisitos insculpidos do artigo 312 do Código de Processo Penal, essenciais a embasar a prisão preventiva, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ante o exposto, em reanálise da liminar, defiro o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Wilhiar Ferraz da Silva, para conceder a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de nos autos n.o 689-73.2019.811.0106, Código: 82194, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, e determino a expedição de Alvará de Soltura se por al não estiver preso, sujeitando-o ao comparecimento em todos os atos do processo, bem como a exigência de comunicação acerca de eventual mudança de endereço e/ou ausência da comarca por mais de oito dias.
Delego ao juiz presidente do processo a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver prese e facultando impor outras medidas cautelares que entender necessário.
Expirado o prazo da Portaria-Conjunta 249, retornem os autos conclusos, para inclusão do feito em pauta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator